Tribunal: CARF
Processo: 10680.902638/2014-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.902638/2014-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.671 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de outubro de 2021
Recorrente
TELEMAR INTERNET LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA
DE
PROVAS.
NECESSIDADE DE PROVA DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
É dever do contribuinte apresentar argumentos e provas que corroborem com a
sua tese de defesa. Do contrário, não há como reconhecer a liquidez e certeza
do crédito pleiteado, que não tenha sido sequer declarado no Per/Dcomp

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon a e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 106-002.247, de 21 de
setembro de 2020, da 4a Turma da DRJ06, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte, não conhecendo do direito creditório pleiteado.
Por economia processual, para evitar repetições e por entender suficientes as
informações contidas no Relatório do acórdão da DRJ, transcrevo-o abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.902638/2014-32
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.671 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.902638/2014-32

Trata o presente processo da Declaração de Compensação (DCOMP) no
16563.61282.061213.1.3.04-4584, apresentada pela interessada para utilização de
crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de tributo de código 0561,
correspondente ao IRRF relativo a rendimentos do trabalho assalariado, do período de
apuração 10/2013, no valor de R$ 38.505,64 (fls. 57 a 61).
Por meio do Despacho Decisório de fls. 62, a autoridade jurisdicionante não reconheceu
o crédito pleiteado, sob a fundamentação de que o pagamento havia sido integralmente
utilizado para quitação de débitos da contribuinte, não restando, assim, crédito
disponível para compensação dos débitos informados na DCOMP. Concluiu-se, em
consequência, pela não homologação da compensação declarada.
Ciente da decisão em 18/06/2014 (fls. 63), a interessada apresentou, em 03/07/2014 (fls.
2), manifestação de inconformidade, acostada a fls. 2, alegando que o pagamento
indevido corresponde a recolhimento em duplicidade do IRRF, código 0561, da
competência outubro/2013.
É o relatório.
A 14a Turma da DRJ06 julgou a manifestação de inconformidade improcedente,
fundamentando que o pagamento objeto do Per/Dcomp se encontra vinculado à débito
confessado pela contribuinte em DCTF, inexistindo qualquer valor disponível.
A contribuinte foi intimada do acórdão proferido pela DRJ no dia 02/10/2020 (e-
fls. 74) e, irresignada com a decisão, apresentou Recurso voluntário aos 03/11/2020 (e-fls. 78 a
93), defendendo, em breve síntese:
- A Recorrente alega que, em 11/2013, apurou IRRF, decorrente de rendimento
assalariado, referente a 10/2013, no valor total de R$ 41.388,03. Declara que esse valor foi
recolhido através de três DARFs nos valores de R$ 38.505,64, R$ 1.205,47 e R$ 2.416,98, sob o
código 0561.
- Aduz que, por equívoco, DARF no valor de R$ 38.505,64 foi pago em
duplicidade, uma vez no dia 18/11/2013 e outra, no dia 19/11/2013. Destaca que além desse erro,
também verificou que a DCTF do mês de 10/2013, ao invés de indicar o débito informado na
DIRF corretamente de R$ 41.388,03, declarou débito no importe de R$ 80.633,73.
- A Recorrente declara que não se deu conta do erro na DCTF, contudo entende
ser o caso de mero equívoco na DCTF, que se comparada à DIRF, espelha o crédito.
- Defende ter comprovado, através dos documentos juntados aos autos, a
duplicidade no pagamento, não havendo dúvidas quanto a isso.
- Pugna pelos princípios da legalidade e da verdade material.
- Requer a realização de diligência, caso existam dúvidas em relação à existência
do crédito.
(iii) Por fim, requereu:
39. Por todo o exposto, a recorrente requer que o presente recurso seja conhecido e
provido para, nos termos da fundamentação supra, reformar o acórdão recorrido, e, por
conseguinte, seja integralmente homologada a compensação efetivada por meio do
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.671 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.902638/2014-32

PER/DCOMP no 16563.61282.061213.1.3.04-4584, reconhecendo-se a extinção do
crédito tributário em cobrança, nos moldes do inciso II do art. 156 do CTI\1.
40. Caso se entenda necessário o exame em maiores detalhes dos elementos trazidos nos
autos, requer seja determinada a realização de diligência fiscal, possibilitando a análise
criteriosa da documentação ora anexada e do que mais a fiscalização entender
necessário, para que se possa concluir definitivamente sobre a legitimidade das
compensações declaradas por meio da PER/DCOMP no 16563.61282.061213.1.3.04-
4584, para homologá-la e, com isso, reconhecer a extinção dos débitos correlacionados,
em consonância com o art. 156, II, do CTI\1.
41. Por fim, no intuito de disponibilizar todos os documentos possíveis para que se
alcance no presente feito a verdade material da ocorrência ora combatida, em
consonância com o princípio da ampla defesa e do contraditório, requer a recorrente que
lhe seja oportunizada a juntada de novos documentos que se fizerem necessários, no
decorrer do trâmite processual, em estrita observância ao princípio devido processo
legal, inclusive nas suas extensões de contraditório e ampla defesa , constitucionalmente
elevados nos incisos LIV e LV do art. 5o da Carta Política.

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
A Recorrente apresentou Per/Dcomp no 16563.61282.061213.1.3.04-4584, em
razão de crédito originado de pagamento indevido ou a maior de IRRF no valor de R$ 38.505,64.
Recolhido através de DARF, código de receita 0561, no valor de R$ 38.505,64, período de
apuração 31/10/2013, data da arrecadação 19/11/2013 (e-fls. 57 a 61).
A DRF emitiu Despacho Decisório no de rastreamento 085145652, de 04/06/2014
(e-fls. 62), não homologando as compensações porque, a partir das características do DARF,
foram encontrados um ou mais pagamentos para quitar débitos do contribuinte, não restando
créditos disponível para ser utilizado na compensação.
Na manifestação de inconformidade, a Recorrente expôs o seguinte:
A empresa Telemar Internet Ltda, inscrita no CNPJ 03.986.348/0001-98 vem através
desta informar que no mês de competência outubro/2013 efetuou um pagamento em
duplicidade referente IRRF — Rendimento de Trabalho Assalariado com o código da
Receita 0561 no valor de R$ 38.505,64.
E que efetuou a compensação através da PerdDcomp 16563.61282.061213.1.3.04-4584
o valor atualizado pela Selic constituindo um crédito no valor de R$ 38.890,70 a qual
foi compensado com o débito do imposto CSLL, Cofins e Pis/Pasep da 22 Quinzena de
novembro/2013 código da Receita 5952.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.671 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.902638/2014-32

E não encontrou nenhuma inconsistência nas informações, pois efetuou todo o
procedimento conforme a legislação vigente.
Mediante ao exposto, vem através dessa manifestar a sua inconformidade ao despacho
decisório em referência.
Obs. Anexo DCTFs , Perdcomp e DARFs.
Em julgamento de primeira instância, a DRJ, ao julgar a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente, apontou que a DCTF não demonstra a existência
de crédito, pois o valor do DARF estava alocado ao pagamento de débito. Vide trecho do voto
abaixo:
(...)
Em sua defesa, a manifestante alega que o pagamento indevido corresponde a
recolhimento em duplicidade do IRRF, código 0561, da competência outubro/2013.
Conforme se verifica nas consultas abaixo, a contribuinte confessou em DCTF, para o
período de apuração de outubro de 2013, um crédito tributário relativo a IRRF de
código 0561 no valor de R$ 80.633,73, cuja extinção se deu por quatro recolhimentos,
entre eles o que se alega indevido.

Ou seja, o pagamento em questão se encontra vinculado a débito confessado pela
própria contribuinte, inexistindo qualquer valor disponível. Ressalte-se que, à vista do
débito confessado em DCTF, não é possível concluir-se pela existência de um indébito
pelo simples de fato de terem sido efetuados dois recolhimentos de mesmo valor.
Assim, nenhuma ressalva pode caber ao Despacho Decisório contestado.
Ante o exposto, voto por julgar IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade.
Em recurso voluntário, a Recorrente reitera a existência do crédito e alega a
existência de erro no preenchimento da DCTF.
Cabe informar que esta Julgadora entende que as matérias que não foram objeto
de contestação quando da impugnação, não podem ser conhecidas no julgamento do recurso
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.671 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.902638/2014-32

voluntário, haja vista que a interposição deste transfere ao órgão ad quem, conforme a extensão
da petição, o reexame tão somente da matéria impugnada.
Nessa linha de entendimento, dispõe o art. 17 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Assim, não é permitido inovar na postulação recursal para incluir matérias
diversas daquelas anteriormente deduzidas, sob pena de afronta ao princípio do duplo grau de
jurisdição. Questões não provocadas a debate na primeira instância por meio da peça vestibular,
arguidas pela Recorrente somente na fase recursal, constituem matérias preclusas, vedada a sua
análise pelo órgão ad quem. Escapam dessa regra questões de ordem pública.
No caso dos presentes autos, o apontado erro no preenchimento da DCTF foi
trazida à análise apenas através do recurso voluntário, visto que, conforme transcrito acima, a
manifestação de inconformidade apontava inexistir inconsistências nas informações.
Não obstante tal fato, destaca-se sobre o objeto do presente litígio:
A Declaração de Compensação é um processo que visa restituir quantias pagas a
título de tributos ou contribuições que são administrados pela Receita Federal do Brasil, que
foram recolhidos indevidamente ou ainda, quando o valor pago é maior do que aquele realmente
devido. Ela é uma das formas de extinção do crédito tributário, previsto na legislação fiscal
federal.
A DCOMP, portanto, não é comprovante de crédito. Cabe à Receita Federal,
munida de outras informações prestadas pelo contribuinte (IRPJ, DCTF, DIRF, etc), verificar a
liquidez e certeza do crédito pleiteado para homologar a compensação.
É importante observar que os diplomas normativos de regências da matéria, quais
sejam o art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, deixam clara a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento
da apresentação do Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob
condição resolutória da ulterior homologação.
Nesse sentido, é relevante verificar os termos do Parecer Normativo Cosit no 2, de
28 de agosto de 2015, assim determina:
Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.671 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.902638/2014-32

original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de3
de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)
Conclui-se que a Receita Federal admite que sejam realizadas retificações da
DCTF em sede de processo de análise de Per/DComp, mesmo após ciência do Despacho
Decisório, contudo, pelo teor da fundamentação desse, é possível concluir ainda que, caso não
haja a retificação da DCTF, desde que exista prova inequívoca nos autos da liquidez e certeza do
crédito, deve o mesmo ser analisado e eventualmente reconhecido.
Nesse sentido é a Súmula CARF no 164, abaixo:
Súmula CARF no 164
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.671 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.902638/2014-32

Entende-se, conforme acima destacado, que tanto o Parecer Cosit quanto a
Súmula CARF inclinaram-se pela busca da verdade material, da necessidade de reconhecimento
de créditos, devidamente comprovados por documentos hábeis e idôneos, ainda que alguns
formalismos nas declarações prestadas pela Recorrente não tenham sido respeitados.
A autoridade julgadora deve se orientar pelo princípio da verdade material quando
da apreciação das prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão racional
decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito
admitidos. O princípio da ampla defesa, por outro lado, garante ao contribuinte o direito de
defender-se plenamente de todos os fatos e fundamentos dentro do processo administrativo.
Essa é a posição majoritária nesse Conselho, conforme decisões abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ). Ano-
calendário: 2002. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL.
ADEQUAÇÃO NO ÂMBITO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. A princípio, o
contribuinte não pode ter negado o seu direito de ter reconhecido um crédito pleiteado
em DCOMP sob o único argumento de que não procedeu à retificação da DCTF, em
especial quando sustenta erro no preenchimento dessas declarações e traz aos autos os
documentos que podem de comprovar essas alegações.
As inexatidões materiais cometidas por ocasião do preenchimento da Declaração de
Compensação podem ser retificadas após o despacho decisório que indefere a
compensação pleiteada. (Acórdão no 9101-005.421. Sessão 07/04/2021).

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. Data do fato gerador:
16/04/2007. DIREITO CREDITÓRIO. PREVALÊNCIA DA VERDADE MATERIAL.
A verdade material é composta pelo dever de investigação da Administração somado ao
dever de colaboração por parte do particular, unidos na finalidade de propiciar a
aproximação da atividade formalizadora com a realidade dos acontecimentos. A
autoridade preparadora deve promover a análise da liquidez e certeza do alegado
crédito, com base nos elementos e documentos existentes dos autos e outros mais que
entender necessários tendo por norte a prevalência da realidade dos fatos sobre as
alegações ou formalidades processuais, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis ao
contribuinte.
ERRO DE PREENCHIMENTO DA DCTF. PREVALÊNCIA DA VERDADE
MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO OU À FISCALIZAÇÃO.
Uma vez comprovado que os débitos apontados na DCTF e que motivaram o
lançamento foram objeto de mero erro de preenchimento, deve-se afastar tal cobrança
em obediência ao princípio da verdade material.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. JUROS E MULTA DE
MORA. EXCLUSÃO. Em relação aos tributos sujeitos a lançamento por homologação,
afasta-se a exigibilidade de juros e multa moratória aos casos em que a obrigação
tributária principal tenha sido cumprida dentro do prazo obrigacional e que a obrigação
acessória pendente seja devidamente retificada antes de iniciado qualquer procedimento
fiscal visando sua exigência, desde que não tenha ocorrido confissão de dívida por meio
de declarações prestadas ao Fisco antes da denúncia espontânea. (Acórdão no 3401-
008.478. Sessão em 17/11/2020)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL
(COFINS).
Data
do
fato
gerador:
10/04/2005.
PER/DCOMP.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.671 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.902638/2014-32

APRESENTAÇÃO DE PROVA APÓS A APRECIAÇÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA. DCTF NÃO RETIFICADA. POSSIBILIDADE. Os elementos de prova
apresentados no âmbito do processo antes do julgamento de primeira instância
administrativa, podem excepcionalmente serem apreciados nos casos em que fique
comprovada a necessidade de contrapor fatos ou razões trazidas aos autos.
Comprovado o efetivo erro no preenchimento da DCTF pelo sujeito passivo e,
demonstrada a existência de crédito em favor deste, há que ser homologada a
compensação declarada. (Acórdão no 9303-010.452. Sessão em 18/06/2020).
Logo, pelo exposto acima, o Parecer COSIT no 02/2015 condiciona o
reconhecimento do crédito informado no Per/Dcomp à apresentação de prova inequívocas.
Em razão disso, quais provas são consideradas inequívocas para fins de
comprovação do crédito? A resposta está na própria legislação. Conforme determinam os §§ 1o e
3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, a escrituração mantida com
observância das disposições legais faz prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados
e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais, exceto nos casos em que a lei, por disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de
fatos registrados na sua escrituração.
Logo, os meios de provas capazes de demonstrar o crédito são os Livros contábeis
e demais documentos contábeis e fiscais do contribuinte, aqueles indispensáveis para identificar
a base de cálculo do imposto.
A determinação de apresentar os documentos comprobatórios da identificação de
crédito, longe de ser mero formalismo, é uma determinação legal, conforme determina o art. 147
da Lei no 5.172/1966.
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.
A comprovação, portanto, é condição para admissão de qualquer retificação na
DCTF, quando essa, como no caso dos autos, reduz tributos. Logo, o dever de comprovar o
crédito é daquele que o pleiteia.
É preciso deixar claro que o contribuinte não teve sua declaração de compensação
homologada porque, na data da apresentação da PER/DCOMP, não havia como a autoridade
fiscal identificar a existência de crédito, haja vista que, pelas informações do r. acórdão e das
próprias alegações da Recorrente, a DCTF não demonstrava a existência de crédito.
A DCTF é o instrumento formal para confissão de débito. Em razão disso, a
DCTF retificadora apresentada antes de qualquer procedimento de ofício tem o mesmo valor da
original, e a substitui integralmente, porque a motivação da alteração é espontânea. Todavia,
após qualquer procedimento de ofício, a alteração da DCTF exige comprovação material, com
fulcro no inciso III, §2o do art. 11 da Instrução Normativa RFB 786/2007 (em vigor com o
mesmo texto é a IN RFB no 1599/2015, art. 9o, §2o, inciso III).
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.671 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.902638/2014-32

Estando o crédito tributário formalmente constituído pela DCTF original, e o
Fisco agindo em consonância com o que foi formalmente constituído, para que se pudesse
retificá-lo após o procedimento de ofício, seria necessária prova de sua inexatidão.
Em análise dos documentos juntados ao processo, verifica-se que a Recorrente
juntou apenas a DIRF e as guias de recolhimento. Não há nos autos documentos suficientes para
demonstrar o crédito, não foi juntado livros fiscais, folhas de pagamento ou quaisquer outros
documentos que demonstrassem a exatidão das informações constantes na DIRF.
Cabe à Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de suas alegações, já
que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado. Para que haja o reconhecimento do
direito creditório é necessário um cuidadoso exame do crédito pleiteado, uma vez que é
absolutamente essencial verificar a precisão dos dados informados nos autos, já que a DCTF não
refletia o crédito (art. 170 do Código Tributário Nacional).
A Recorrente pede a realização de diligências para verificação do crédito,
contudo, conforme já declinado, a alegação de erro em DCTF só foi ventilado em grau de
recurso voluntário e, compulsando as provas apresentados no processo, não há como validar a
liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Incumbe à contribuinte juntar aos autos os elementos de prova necessários para
dar suporte às suas alegações, mormente no caso de elementos de prova que estão à sua
disposição, como a escrituração contábil e fiscal. É o que prevê o artigo 16 do Decreto no
70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição.
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.671 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.902638/2014-32

[...] – grifei.
No mesmo sentido é a disposição do artigo 373, II, do Código de Processo Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
[...]
Neste contexto, a possibilidade de realização de diligência não se presta a suprir a
deficiência na instrução probatória das peças de defesa da parte. A diligência tem o fito de
dirimir eventuais dúvidas da autoridade julgadora. Contudo, na caso, para que houvesse fundadas
dúvidas, deveria a Recorrente ter acostado aos autos a documentação contábil e fiscal necessárias
para demonstrar o erro de fato no preenchimento da DCTF.
Excepcionalmente, esse Conselho permite a juntada de documentos no recurso
voluntário, mas para se sobrepor a quaisquer fundamentos que surgirem no decorrer do processo.
Contudo, os documentos juntados no recurso voluntário, contrariando o que afirma a Recorrente
no Recurso voluntário, não são suficientes para demonstrar eventual erro de fato na DCTF.
Como o momento oportuno para a apresentação de provas é quando da
apresentação da peça impugnatória, conforme demanda o Art. 16, III, do Decreto no 70.235/72,
não sendo compatível com o processo administrativo fiscal que a autoridade julgadora
oportunize a produção de provas pela contribuinte.
Diante disso, entendo que não há justificativa para baixar o processo em
diligência.
Por todo o exposto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital